Tribunal: STF
Processo: ARE 1344985
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA PRESTAÇÃO DE CONTAS REJEITADAS MULTA INSCRIÇÃO DO CADIN REPRESENTAÇÃO NO TCE ARQUIVAMENTO ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTÊNCIA. 1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual, líquido e certo do impetrante (art. 5º, LXIX, CF). 2. Impetração contra inscrição no CADIN na pendência de julgamento de representação protocolada no Tribunal de Contas com pedido de revisão da decisão administrativa. Representação arquivada. Entendimento desta Câmara sobre a possibilidade de inscrição no CADIN já manifestada em writ anterior. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder e ofensa a direito líquido e certo. Segurança denegada. Sentença mantida. Recurso desprovido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, X, LIV, LV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, LIV, LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No Mandado de Segurança nº 1005343-34.2019.8.26.0053 foi formulado pedido de concessão da segurança “para determinar à Impetrada o dever de abster-se de adotar qualquer medida de cobrança dos referidos valores, inclusive de registrar os dados da Impetrante no CADIN, até a decisão final a ser proferida nos autos do Processo Administrativo nº 123707/2009- SC” (fls. 14 daqueles autos). Impetrada, tanto lá quanto cá, é a Diretora do Departamento de Finanças e Orçamento da Unidade de Fomento e Economia Criativa da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. No julgamento do reexame necessário da sentença concessiva da segurança, esta E. Câmara entendeu que com o desprovimento, pela autoridade competente, do recurso tirado da decisão que reprovou a prestação de contas, a Administração poderia proceder à inscrição no CADIN, já que o pedido de reconsideração não tinha efeito suspensivo e não era admissível na espécie. A propósito, eis como constou daquele julgamento:
    Segundo estabelece a Carta Magna, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5º, LXIX, CF). No caso dos autos, porém, nada disso ocorre. Ao que consta, o recurso tirado da decisão que reprovou a prestação de contas da impetrante, aplicando-lhe as penas previstas no art. 34, I a V, da Resolução SC nº 96/2011 (fls. 114), foi desprovido pela autoridade competente (fls. 141/142). Como o pedido de reconsideração (fls. 145/168) não tem efeito suspensivo, e somente é cabível contra decisões tomadas originariamente pelo Governador do Estado ou dirigente superior de pessoa jurídica da Administração descentralizada (arts. 42 e 46 da Lei Estadual nº 10.177/98), o que não é o caso dos autos, pois a decisão atacada foi proferida em grau de recurso, nada impede a inscrição dos dados do devedor no CADIN. Logo, inexiste ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado e ofensa a direito líquido e certo da impetrante. 
    O pedido de reconsideração não foi sequer conhecido (fls. 203/204) e a representação protocolada no Tribunal de Contas do Estado, órgão vinculado ao Poder Legislativo (fls. 205/217), foi arquivada. Nada justifica, portanto, a alteração daquele entendimento. 
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente